Tribunal: STF
Processo: ARE 1571458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Tributário. Multa-ICMS. Art. 62-B, II, “b” da L. Est. 2.657/96. Base de cálculo. Valor total das operações de saídas e prestações efetuadas no período. Legalidade da multa imposta. Apelação desprovida.



    1. Da simples leitura do art. 62-B, II, “b” da L. Est. 2.657/96, observa-se que a base de cálculo da multa é o valor total das operações de saídas e prestações efetuadas no período, e não apenas as operações omitidas ou declaradas incorretamente.



    2. Por outro lado, embora o princípio da vedação do confisco se aplique igualmente às multas, no caso em análise, não há inconstitucionalidade da norma tributária.



    3. Com efeito, não ostenta caráter confiscatório a multa de 0,25% do valor das operações de saídas e prestações efetuadas no período.



    4. De acordo com o STF, considera-se confiscatória a multa que excede a 100% do valor do tributo devido.



    5. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A propósito da multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória de entrega declarações ou informações no ICMS, dispõe o art. 62-B, II, “b” da L. Est. 2.657/96:



    [...]



    Da simples leitura do dispositivo, observa-se que a base de cálculo da multa é o valor total das operações de saídas e prestações efetuadas no príodo, e não apenas as operações omitidas ou declaradas incorretamente.



    Destarte, ao contrário do que sustenta a apelante, a multa foi fixada na forma da lei estadual. Não há, portanto, ilegalidade na sua fixação, já que observou os parâmetros legais.



    Por outro lado, embora o princípio da vedação do confisco se aplique igualmente às multas, no caso vertente, não há inconstitucionalidade da norma.



    É relevante a obrigação protegida, cujo inadimplemento a multa sanciona para a correta arrecadação do imposto de maior relevância para os Estados-membros.



    Destaca-se, outrossim, que o STF considera confiscatória a multa que excede a 100% do valor do tributo devido.



    [...]



    Entretanto, no caso dos autos, a multa é muito inferior ao referido percentual. Com efeito, não ostenta caráter confiscatório a multa de 0,25% do valor das operações de saídas e prestações efetuadas no período.



    Por outro lado, não comprovou a contribuinte que entregou tempestivamente a retificação da declaração, no prazo estabelecido na 1ª intimação que a exigiu, o que a impede de valer-se da limitação legal de 10.000 UFIR-RJ, prevista na parte final do dispositivo supracitado.



    No mais, se não há omissão da lei ou, ainda, dúvida na interpretação da norma tributária, não é o caso de aplicar-se a regra do art. 112 CTN para reduzir-se o valor da multa.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Além disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Leis Municipais 9.192/95 e 12.685/07) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente por descumprimento de obrigação tributária acessória, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE nº 1.109.663/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/05/2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 406/1968 e Lei municipal nº 7.614/1997), enquadrou a parte recorrida como sociedade uniprofissional e concluiu que a exigência do tributo deve ser feita por meio de alíquota fixa. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e das normas de direito local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.033.996/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/09/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente